Tribunal: TJDFT
Processo: 0730613-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730613-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RITA COELHO DOS SANTOS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o Distrito Federal pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Decidiu que a parte recorrida comprovou que, no momento do ajuizamento da ação coletiva que deu ensejo ao título judicial exequendo, era filiada ao SINDIRETA, ante o desconto da contribuição sindical em favor do aludido Sindicato, comprovado pelo documento de ID no 146019627. Decidiu, ademais, ser indevida a utilização da TR até 11/2021, uma vez que, segundo declarou, em nenhum momento foi determinada a utilização do referido índice no curso do processo, mas a observância da Lei no 11.960/09, que, por sua vez, foi declarada inconstitucional em parte pelo excelso STF. Diante disso, reputou aplicável o entendimento firmado no julgamento do REsp 1.495.146/MG, até o início da vigência da EC 113/21. Ressaltou que os cálculos elaborados por ambas as partes não contemplam tais critérios, determinando, por conseguinte, a remessa dos autos à Contadoria para apuração do crédito exequendo. Por outro lado, apreciando os embargos de declaração opostos por ambas as partes, acolheu aqueles protocolizados pela exequente-agravada para determinar a expedição de precatório e de RPV para pagamento das parcelas incontrovertidas (crédito principal e honorários de execução). Sustenta a ilegitimidade ativa da agravada, aduzindo que o SINDIRETA não representava a categoria da agravada, ocupante do cargo de Técnico de Planejamento Orçamentário, vinculado à Secretária de Fazenda e representada pelo SINDFAZ/DF. Sustenta a necessidade de sobrestamento do processo, por força de expressa determinação exarada no IRDR 21, deste egrégio Tribunal. Ingressando no mérito da impugnação, argumenta ser obstada a incidência cumulada da SELIC com os encargos de mora incidentes nas parcelas anteriores, sob pena de anatocismo. Sustenta a inconstitucionalidade da Resolução no 303/19, do CNJ, por introduzir elemento que eleva a despesa pública, ao arrepio do princípio da legalidade, bem como por afrontar os princípios da separação dos poderes e da isonomia. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e que, ao fim, que o agravo de instrumento seja provido para extinguir o processo, determinar seu sobrestamento ou, ao menos, acolher a impugnação quanto ao excesso afirmado. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Está presente o sustentado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, prosseguindo o feito, serão expedidos o precatório e a requisição de pequeno valor, com o adimplemento do crédito em favor da parte recorrida. No entanto, a presença do aludido requisito não é suficiente à concessão do efeito suspensivo requerido, pois, ao que se depreende das alegações do agravante, do teor da decisão agravada, bem assim dos autos de referência, em princípio, parece não haver consistência jurídica quanto à tese de ilegitimidade ativa suscitada. De fato, ao que aparenta o documento de ID no 146019627, a agravada era filiada ao SINDIRETA ao tempo do ajuizamento da ação coletiva no 3.2159/97. Tal circunstância, cabe destacar, além de se prestar, em tese, para a rejeição da alegação de ilegitimidade ativa, denota que a situação jurídica versada nos autos de referência é distinta daquela que deu ensejo à instauração do IRDR 21, tornando inaplicável, ainda em tese, ao caso sub judice, a determinação judicial exarada no citado incidente – de sobrestamento dos processos que versem sobre a legitimidade ativa de outros servidores, não representados pelo SINDIRETA, para instauração do cumprimento de sentença proferida na ação coletiva no 3.2159/97. Além disso, e ainda em princípio, também não se vislumbra relevância quanto à pretendida incidência da TR ao período anterior à vigência da EC 113/21. Ainda acerca do tema, parece que os critérios de atualização da dívida definidos na decisão agravada se encontram em consonância com reiterado entendimento deste egrégio Tribunal, firmado em casos semelhantes. Também não se colhe relevância do argumento de que é obstado o cômputo dos juros moratórios e da correção monetária sobre as parcelas vencidas até 9/12/21. Com efeito, em princípio, a pretendida aplicação da SELIC em montante apartado daquele que se apurou até a vigência da EC no 113/21 parece não corresponder à exegese legal, pois, em juízo prelibatório, o que se revela obstada é a incidência de tal índice de forma cumulada com outros, no mesmo período de apuração. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator